Tribunal: TJES
Processo: 5004472-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, visando à reforma de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a Antonio Tadeu Nicoletti Pereira. O recorrente reitera os argumentos já expendidos no recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça ao agravado deve ser mantida, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a ausência de novos elementos que infirmem essa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legislação processual estabelece presunção relativa de veracidade quanto à declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural, nos termos do § 3º, do art. 99 do Código de Processo Civil, podendo ser afastada mediante provas que demonstrem capacidade financeira do requerente.

4)
O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local admitem que a concessão da gratuidade de justiça pode ser condicionada à análise concreta da situação econômica do requerente, cabendo ao magistrado averiguar sua real necessidade.

5)
No caso concreto, não há elementos suficientes para afastar a presunção de miserabilidade do agravado, considerando sua renda mensal, os dependentes e as despesas que comprometem a maior parte de seus rendimentos.

6)
O agravante não trouxe novos fundamentos jurídicos ou probatórios capazes de infirmar a decisão monocrática, justificando a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2) A ausência de novos fundamentos jurídicos ou probatórios impede a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; TJES, AI 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004472-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, visando à reforma de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a Antonio Tadeu Nicoletti Pereira. O recorrente reitera os argumentos já expendidos no recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça ao agravado deve ser mantida, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a ausência de novos elementos que infirmem essa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legislação processual estabelece presunção relativa de veracidade quanto à declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural, nos termos do § 3º, do art. 99 do Código de Processo Civil, podendo ser afastada mediante provas que demonstrem capacidade financeira do requerente.

4)
O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local admitem que a concessão da gratuidade de justiça pode ser condicionada à análise concreta da situação econômica do requerente, cabendo ao magistrado averiguar sua real necessidade.

5)
No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de miserabilidade do agravado, considerando sua renda mensal, os dependentes e as despesas que comprometem a maior parte de seus rendimentos.

6)
O agravante não trouxe novos fundamentos jurídicos ou probatórios capazes de infirmar a decisão monocrática, justificando a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2) A ausência de novos fundamentos jurídicos ou probatórios impede a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; TJES, AI 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
,
por meio do qual pretende,
Antonio Tadeu Nicoletti Pereira
(Id. 486792),

ver reformada a decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em exordial.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 5432662).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 5541627).

Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria controvertida está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, motivo pelo qual se decide monocraticamente, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 568 do STJ
1
.

Pois bem.

Como cediço, o § 1º do art. 4º da Lei nº 1.060/50 prevê: “
presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais
”. De forma análoga, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade, em favor do autor, quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ –, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. Exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça admite seja a concessão da justiça gratuita condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário,
ad literam
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

Fincadas tais premissas, no caso sob exame, não vislumbro elementos suficientes para infirmar a presunção de miserabilidade advinda da declaração anexada ao recurso.

Isso porque, conquanto o agravante seja servidor público, auferindo receita líquida mensal de, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais), consta dos autos que possui 03 (três) dependentes, quais sejam a companheira e duas netas (Id 5016220), bem como fora nomeado curador definitivo de seu irmão (Id 5016631), ao passo que as despesas mensais comprometem quase a totalidade da mencionada renda.

Sendo assim, embora o salário do agravante seja considerável, é possível verificar a incapacidade concreta de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, à míngua de indícios mais contundentes de capacidade financeira, deve se presumir o estado atual de hipossuficiência a ensejar a concessão da benesse.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, remetam-se à origem.

Conforme se depreende, o julgamento está pautado em sólida jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)